Tribunal: TJBA
Processo: 8001341-44.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001341-44.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: IMIRACY CERQUEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. IMPLEMENTAÇÃO DO SÉTIMO QUINQUÊNIO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Irará/BA contra sentença que o condenou a implementar o adicional por tempo de serviço correspondente ao sétimo quinquênio em favor de servidora pública municipal, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, sob o fundamento de insuficiência de prova do direito alegado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito ao adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se o Município demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidora comprova o fato constitutivo de seu direito mediante documentos que evidenciam o vínculo funcional, o tempo de serviço, o requerimento administrativo e o pagamento a menor do adicional por tempo de serviço.

A ficha financeira e o contracheque demonstram o pagamento de apenas 30% a título de adicional, correspondente a seis quinquênios, embora já implementado o direito ao sétimo quinquênio (35%).

O Município não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete, deixando de apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas.

A revelia do ente público, ainda que relativizada, evidencia inércia processual e ausência de impugnação específica dos fatos e documentos apresentados.

Exigir da servidora prova do “não recebimento” de valores configura prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando a Administração detém os meios para demonstrar os pagamentos realizados.

A legislação municipal (art. 81 da LC nº 008/2008) assegura adicional de 5% a cada cinco anos de serviço, sendo inequívoco o direito ao sétimo quinquênio após 35 anos de efetivo exercício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001341-44.2018.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRARA e como apelada IMIRACY CERQUEIRA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça